Tribunal: TJMT
Processo: 1001230-38.2025.8.11.0055
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001230-38.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DANILO VIEIRA ARAUJO - CPF: 057.397.392-09 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE M
ERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇOS COMPROVADOS. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. TEMAS 958 E 972 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária, cumulada com repetição de indébito, na qual se questionam juros remuneratórios, capitalização de juros, tarifas bancárias e seguro prestamista.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há abusividade apta a justificar a revisão judicial do contrato, notadamente quanto: (i) à taxa de juros remuneratórios pactuada; (
ii
) à capitalização mensal e diária de juros; (
iii
) à legalidade da tarifa de cadastro e da despesa de registro do contrato; e (
iv
) à validade da contratação do seguro prestamista.

III. Razões de decidir

3.
Os contratos bancários submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, admitindo-se a revisão das cláusulas apenas quando demonstrada abusividade concreta, nos termos do entendimento consolidado do STJ.

4.
A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano ou superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, sendo necessária prova de onerosidade excessiva, o que não se verifica no caso concreto.

5.
A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é lícita nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000 (MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, circunstância evidenciada no ajuste firmado pelas partes.

6.
A cobrança da tarifa de cadastro e da despesa de registro do contrato é válida quando comprovada a efetiva prestação dos serviços, em consonância com o Tema 958 do STJ e a Súmula nº 566.

7.
O seguro prestamista é legítimo quando demonstrada a contratação facultativa, mediante manifestação expressa de vontade do consumidor, nos termos do Tema 972 do STJ.

8.
Ausente demonstração de cláusulas abusivas ou cobrança indevida, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

9.
Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não é, por si só, abusiva, exigindo-se demonstração concreta de desvantagem exagerada ao consumidor.

2. É lícita a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos bancários celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.

3. São válidas a tarifa de cadastro, a despesa de registro do contrato e a cobrança de seguro prestamista quando comprovada a prestação do serviço e a contratação
facultativa.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelaç
ão
Cíve
l
interposto por

DANILO VIEIRA ARAUJO
, contra a sentença prolatada pelo juízo da
1
ª Vara
Cível da Comarca de Tangará da Serra
, MT, nos autos da “
Ação Revisional de Contrato d
e Financiamento
d
e Veículo
c
umulada
c
om Repetição
d
e Indébito
” movida pelo ora recorrente
em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

Prolatada a sentença (ID.
324315850
), nos termos:

“
DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES

os pedidos formulados por DANILO VIEIRA ARAÚJO em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios
, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade da verba em caso de concessão de gratuidade da justiça, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

Por conseguinte,
EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do
CPC.
”

Em suas razões recursais (ID.
322513396
)
,
o autor
Jhonata
Júlio dos Santos Soares
alega que os juros remuneratórios
contratados
devem ser revisados e
limitados a patamares equânimes, já que fixada
abusivamente

em vantagem a Instituição financeira e acima da
taxa média de mercado.

Combate como ilegais e abusivas, as cobranças constantes do contrato relativas
à tarifa de
Cadastro,
de
registro e seguro prestamista
.

Pretende a revisão contratual a capitalização de juros diário, que não observado o dever de informar.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, e julgar procedentes os pedidos iniciais
, com restituição em dobro do
s
valores cobrados indevidamente.

Contrarrazões apresentadas (ID.
324315855
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
Danilo Vieira Ara
ú
jo
ajuizou a presente Ação Revisional de Contrato de Financiamento
de veículo
c/
c

repetição de indébito
em face de
Aymoré
Crédito Financiamento e Investimento S.A.
, pleiteando a revisão do contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária
por Crédito Direto ao Consumidor
nº
18062360/00625159632
.

A parte autora alega ter celebrado contrato de financiamento de motocicleta Honda CG 160
Fan
, placa SPJ0I75, com a instituição financeira demandada, em condições que reputa abusivas.

Sustenta
que houve a

pactuação
de juros remuneratórios de 3,14% ao mês, equivalentes a 44,96% ao ano, com previsão de capitalização diária à razão de 0,10% ao dia.

Aduz, ainda, a cobrança de encargos supostamente ilegais, consistentes na tarifa de cadastro no valor de R$ 930,00, na despesa de registro do contrato junto ao DETRAN no importe de R$ 316,00 e na contratação de seguro prestamista no montante de R$ 1.293,50.

O autor requereu tutela provisória de urgência para afastar os efeitos da mora e impedir medidas restritivas decorrentes do contrato, bem como a inversão do ônus da prova, pedidos que foram indeferidos pelo juízo ante a ausência dos requisitos legais.

Requer, ainda, pela devolução dos valores pagos
, de forma dobrada
, devidamente corrigidos e acrescidos de juros
.

Citada, a instituição financeira apresentou contestação, defendendo a legalidade da contratação. Aleg
a
que os juros remuneratórios foram livremente pactuados e que a capitalização está expressamente prevista em cláusula contratual. Sustent
a
, ainda, a legitimidade da tarifa de cadastro, a regularidade da despesa de registro do contrato — comprovada por consulta ao DETRAN — e a validade do seguro prestamista, cuja adesão teria ocorrido de forma facultativa e mediante proposta autônoma, juntando aos autos os respectivos documentos comprobatórios.

Em sentença, o juízo de primeiro grau julgou
im
procedentes os pedidos,
sob o fundamento “
Diante de todo o exposto, a análise conjugada da prova documental com as teses vinculantes do STJ (Temas 958 e 972, Súmulas 539, 541 e 566, além do
REsp
1.061.530/RS) conduz à improcedência dos pedidos revisionais. As cláusulas de juros e capitalização estão em conformidade com a jurisprudência, a tarifa de cadastro é legítima, a despesa de registro do contrato foi comprovada, a tarifa de avaliação não foi sequer cobrada e o seguro prestamista
foi contratado
facultativamente
.”

O cerne da apelação cinge-se à verificação de eventual limitação dos juros de
remuneratórios
ao patamar
da média de mercado
, bem como à existência de cláusulas ilegais e abusivas.

Inicialmente, necessário pontuar que consoante o preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No que tange aos
juros remuneratórios
, o Recurso paradigma
RESp.
1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se entendimento no sentido de que:

“(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/
c
o art. 406 do CC/02;

d
).
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
[...]”
(STJ – 1ª – Seção -
REsp
1061530/RS, Rel. Ministra Nancy
Andrighi
, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009) (
g.n
.)

Destarte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
).

Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso concreto, as partes firmaram contrato de financiamento de veículo,
pela operação de
C
rédito
D
ireto ao
C
onsumidor (CDC) – Veículos,
prevendo no item “
F
–
DADOS DO FINANCIAMENTO
”, a
estipulação da cobrança da taxa de
juros
remunera
tórios
de 0,10%
a.d
,

3
,
14
%
a.m. e 4
4,96
% a.a.
(ID
324315389
):

Assim, segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
getPagina
), no mês de
março
/202
4
, ou seja, na data
da realização da negociação, a ta
xa
m
édia de
m
ercado dos juros para a operação mencionada era de
1
,
91
% ao mês e
25,43
% a.a.:

Constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média (3,
14
% a.m.),
os juros remuneratórios do contrato em discussão
foram
fixado
s
em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Isto porque, em julgados mais recentes o STJ vem se reposicionado no sentido de que em contratos de mútuo bancário, o fato da taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado – como
uma vez e meia
,
o dobro
ou o
triplo
da taxa média de mercado,
por si só, não configura abusividade:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...);

4- A Segunda Seção, no julgamento
REsp
n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5-
Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade
[...].”
(STJ – Terceira Turma -
REsp
2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy
Andrighi
– j. 07/02/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/
c
o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido
. ”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios.

2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional.

3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

4. O
eg
. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta
eg
. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in
casu
, a taxa de juros remuneratórios acordada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento
. ”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe
31/03/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS
INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (
REsp
973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (
REsp
973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC)
. ”
(TJMT – RAC. Nº 0002027-74.2013.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019)

Desta maneira, a alegada abusividade somente poderia ser reconhecida se evidenciado que a instituição financeira estivesse obtendo
vantagem absolutamente excessiva e em descompasso com o mercado
, na época da contratação do empréstimo, o que não é o caso dos autos.

Lembrando que a parte autora aceitou os encargos contratuais cobrados em contrato. Logo, insurgir-se contra
os mesmos
, afronta o princípio do
"non
venire
contra
factum

proprium
".

Portanto, não há como reconhecer a abusividade necessária à revisão do pacto entabulado entre as partes, devendo
prevalece
a taxa de juros avençada em contrato, impondo-se desta forma manutenção da sentença de primeiro grau.

A capitalização de juros
, segundo entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça é que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a prática é considerada lícita, desde que expressamente pactuada.

A Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça elucida a questão, confira-se:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.”

Nesse sentido
este
eg
. Tribunal
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA QUANDO PACTUADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO MENSAL E MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO (TABELA PRICE) – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – TARIFA DE AVALIAÇÃO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – POSSIBILIDADE – SEGURO DE FINANCIAMENTO FEITO EM FOLHAS AUTÔNOMAS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CUMPRIDO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CERCAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. (...). 2.
É lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente disposta no ajuste, sendo
suficiente, para fins de incidência, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.
(...). (N.U 1014168-98.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 04/06/2024). (Destaquei)

Portanto, não há falar em impossibilidade de incidência da capitalização de juros
mensal ou mesmo diária
, pois no caso em apreço o contrato foi celebrado em 202
3
, ou seja, após a publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP nº 2.170-36/2001),

e,
foi expressamente pactuada
na possibilidade
mensal
e diária
, conforme se vê do item
“F.4” e cláusula
“
M
–
Promessa de Pagamento
”
das
condições gerais do contrato.

Ademais, n
ão há que se falar em capitalização diária dos juros remuneratórios, uma vez que a parte apelante
sequer comprovou a cobrança nos termos alegados
.

No tocante à tarifa de
Cadastro e

R
egistro de contrato,
observa-se dos autos que os serviços bancários
de Registro (R$ 316,00) e
de Cadastro (R$

930,00
)
foram devidamente contratados
, com respectiva comprovação de prestação dos serviços.

As questões jurídicas relativas à abusividade das t
arifas bancárias
foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.578.553/SP, submetido ao rito do art. 1.036, §1º, do CPC/15 (Tema 958).

Pelo
Tema 958
o STJ
, firmou entendimento no sentido da validade das tarifas,
desde que contratadas de forma clara e os serviços efetivamente prestados.

Assim, comprova-se o efetivo registro no órgão de trânsito DETRAN da alienação fiduciária do veículo objeto da lide
(ID.
324315363
)
,
e
d
e forma que, a toda evidência, o serviço
de Registro
fo
i e
fetivamente prestado
.

A cobrança da tarifa de cadastro é válida vez que se trata de início do relacionamento entre a consumidora e a instituição financeira, e também pelo fato de que o contrato foi celebrado em
2024
, ou seja, após o início da vigência da Resolução CMN n. 3518/2007, em consonância com a Súmula n. 566, do STJ:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Com efetivo, no que tange
a
tarifa de
R
egistro
e Cadastro
, houve a prestação dos serviços, portanto,
válida a cobrança dos valores
.

Quanto ao seguro prestamista, o STJ, no julgamento do
REsp
1.639.259/SP (Tema 972), fixou a seguinte tese:
"Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

No caso em análise, verifica-se que o seguro prestamista foi expressamente previsto no contrato, no valor de R$

1.293,50
, por seus termos e propostas em documento apartado (ID.
324315388
). Consta do contrato a opção de contratação do seguro, com campo específico para manifestação de vontade do consumidor, que optou por sua contratação.

Não há nos autos elementos que indiquem que
o apelante foi compelido
a contratar o seg
uro, tampouco que lhe foi negado
a possibilidade de escolha da seguradora. Pelo contrário, a documentação juntada aos autos evidencia, bem como assinatura eletrônica indicam que a contratação foi facultativa, com liberdade de escolha.

Assim, legítima a cobrança do seguro prestamista.

Portanto, tendo sido a lide adequadamente solucionada, impõe-se a manutenção da sentença, uma vez que
não
restou configurada a abusividade necessária à revisão do pacto celebrado entre as partes, motivo pelo qual o desprovimento do recurso é
medida
que se impõe.

Diante do exposto,
conheço do
recurso
e
NEG
O-LHE
PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte requerida, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do CPC, para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

Lembrando-se que a exigibilidade fica suspensa
por
quanto o recorrente
ser
beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98 §§ 2º e 3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026